Tribunal: STJ
Processo: 0000479-48.2021.8.01.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785640 - AC (2024
/0416792-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: O C DA S
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
CLAUDIO BALTAZAR GOMES DE SOUZA - AC004787
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para prequestionamento,
conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50685367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 321e04af-9ab9-498b-a2cc-fc69c0ffd266

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50685367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 321e04af-9ab9-498b-a2cc-fc69c0ffd266

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785640 - AC (2024
/0416792-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: O C DA S
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
CLAUDIO BALTAZAR GOMES DE SOUZA - AC004787
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para prequestionamento,
conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por O. C. DA S. contra
acórdão assim ementado (fl. 641):
Documento eletrônico VDA50684325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 3b88383f-19ca-4296-8e3c-466680385b7a

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo
recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e
nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria o reexame do
conjunto probatório para concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, especialmente quanto à credibilidade dos
depoimentos das vítimas e à valoração da prova testemunhal, o
que caracteriza típica hipótese de revolvimento fático-probatório
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando tratar-se de revaloração jurídica da prova (fl. 665):
Os fundamentos quanto as incongruências das testemunhas, do
arcabouço material, bem como do arcabouço testemunhal, data
máxima vênia, quedou- se inerte a r. Sentença, limitando-se ao
conjunto probatório somente da própria suposta Vítima Nalany,
em sede administrativa, o que foi desmentido em sede judicial,
ficando a palavra da suposta vítima tolamente solta do conjunto
probatório, que por sinal é totalmente incoerente, demonstrando
que mentiu muito, então, como se levar em consideração as
referidas declarações, se ora ela mente como restou
demonstrado em suas próprias declarações, então por qual
motivo ela estaria falando a verdade só na parte em que não há
prova nenhuma.
Percebe-se, Excelências, que prova e valoração da prova não
são as mesmas coisas, mas andam juntas, como corpo e alma,
sendo impossível se falar em revaloração da prova sem
mencionar a própria prova, como nos Acórdãos colacionados
acima.
Aduz, ainda, as seguintes omissões e contradições do julgado (fls.
669-672):
3.2 - Omissão Quanto à Tese de Valoração Jurídica da Prova e
a Consequente Violação ao Devido Processo Legal (Art. 5o, LIV,
da Constituição Federal)
[...]
Documento eletrônico VDA50684325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 3b88383f-19ca-4296-8e3c-466680385b7a

3.3 - Omissão na Análise da Violação ao Princípio da Presunção
de Inocência e o Standard Probatório Mínimo (Art. 5o, LVII, da
Constituição Federal)
[...]
3.4 - Contradição e Omissão Relativa ao Dever de
Fundamentação Completa das Decisões Judiciais (Art. 93, IX, da
Constituição Federal)
[...]
Rediscute o mérito do recurso especial e requer o acolhimento dos
aclaratórios para sanar os defeitos apontados, com a correspondente
repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a parte recorrente busca
demonstrar "ante a falta de demonstração de indícios suficientes de que o
recorrente tenha praticado ou participado dos fatos", pleiteando que sejam
"revaloradas" as provas contantes dos autos para concluir pela insuficiência
probatória e consequente absolvição.
Embora a defesa procure distinguir entre "revolvimento" e
"revaloração" de provas, a pretensão recursal, em sua essência, demanda a
reanálise do conjunto probatório para concluir pela insuficiência de provas para
a condenação, especialmente quanto à credibilidade dos depoimentos das
vítimas e à valoração da prova testemunhal.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 647):
Conforme se extrai do próprio recurso especial, a argumentação
centra-se na alegação de que "a palavra da vítima deve
prevalecer em desfavor do Acusado, quando em harmonia com
o conjunto probatório", o que não teria ocorrido no presente feito,
Documento eletrônico VDA50684325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 3b88383f-19ca-4296-8e3c-466680385b7a

sustentando a ocorrência de inconsistências e contradições nos
depoimentos que, segundo a defesa, não guardariam "coerência
com o mínimo de lógica, nem com o conjunto probatório".
A pretensão do recurso especial, como denotam as próprias
alegações, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável
sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de
valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior.
O que se pretende, em suma, é obter uma terceira avaliação
judicial a respeito do caso, ao que não se presta o recurso
especial.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50684325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 3b88383f-19ca-4296-8e3c-466680385b7a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0416792-3
AREsp 2.785.640 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004794820218010003 4794820218010003
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O C DA S
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
CLAUDIO BALTAZAR GOMES DE SOUZA - AC004787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: O C DA S
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
CLAUDIO BALTAZAR GOMES DE SOUZA - AC004787
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454854258302125<0@
2024/0416792-3 - AREsp 2785640 Petição : 2025/0080769-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50569888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:15
Código de Controle do Documento: 6F46C45B-7E9C-413B-B904-3A903D260714